Tribunal: CARF
Processo: 10166.722542/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722542/2013-21
ACÓRDÃO
2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES AUTÔNOMOS.
Ocorre a retenção das contribuições sociais previdenciárias sobre o
pagamento de remuneração, a título de comissão de venda efetuado a
corretores de imóveis autônomos, pelos serviços de intermediação
imobiliária.
ÔNUS DA PROVA. RECOLHIMENTO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PELO
TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições
devidas pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência
apenas nos casos em que conseguir comprovar que o segurado já recolhia
pelo teto.
AFERIÇÃO INDIRETA. EXCEPCIONALIDADE.
A aferição indireta busca estimar o quadro contábil esperado a partir da
análise das atividades desenvolvidas pela empresa. Por ser medida
excepcional, somente pode ser adotada quando nenhum dado contábil ou
documental permitir a verificação das contribuições devidas, devendo
sempre ser buscado o critério que mais se aproxime da realidade fática.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
Se no exame da escrituração contábil ou de outro documento do sujeito
passivo a autoridade fiscal constatar que a sua contabilidade não registra a
remuneração real paga aos segurados a seu serviço, as contribuições
previdenciárias devidas serão apuradas por aferição indireta, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Manifestou interesse em fazer declaração de voto o Conselheiro Diogo
Cristian Denny.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de reapreciação do recurso voluntário exclusivamente para apreciação do
argumento de vício no arbitramento da base de cálculo (fls. 1129/1161).
Em razão de acórdão de fls. 1367/1370, proferido pela CSRF, que acolheu embargos
de declaração do contribuinte, sem efeitos infringentes, e determinou que seja sanada a omissão
apontada no Acórdão n° 9202- 008.438, de 16 de dezembro de 2019, retornam os autos a esta
Turma para apreciar o argumento de vício no arbitramento da base de cálculo, conforme alegado
em sede de Recurso Voluntário de fls. 1129/1161.
Destaco a decisão (fls. 1369/1370):

“(...) Diante do exposto, acolho os embargos para, sanando a omissão apontada
no Acórdão no 9202-008.438, de 16 de dezembro de 2019, determinar o retorno
dos autos à Turma de Origem para julgamento do argumento de vício no
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
3
arbitramento da base de cálculo, questão posta no Recurso Voluntário de fls.
1129/1161.(...)” – destaques desta Relatora

Adicionalmente, para melhor contextualização, peço venia para reproduzir o
relatório do próprio Acórdão de Embargos citado, proferido pela CSRF:

“(...) Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra acórdão
que, dando provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
entendeu pela caracterização da ocorrência do fato gerador de contribuições
previdenciárias no pagamento de comissões a corretores de imóveis.
O acórdão 9202-008.438, de 16 de dezembro de 2019, recebeu a seguinte ementa
e dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO
AOS
CORRETORES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de
remuneração, a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL PELO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições
devidas pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência apenas
nos casos em que conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo teto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.

Argui a Embargante que esta Conselheira teria apresentado voto “teratológico” e
destoante com a realidade do lançamento, faz apontamos de que o voto teria sido
copiado de outro julgado caracterizando “absoluto desleixo com os contribuintes”
e ainda que “teria decidido contra tudo o que foi produzido nos autos”. Com tais
argumentos defende a embargante haver nos autos a) omissão sobre a absoluta
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
4
ausência de fato gerador (pagamento) para cobrança das contribuições
previdenciárias e contradição com o relatório fiscal e provas dos autos; b)
omissão quanto à necessidade de análise pela segunda instância da matéria
arbitramento da base de cálculo; c) desrespeito às normas exaradas pela Receita
Federal do Brasil (RFB).
Por meio do despacho de e-fls. 1358/1366 foi pontualmente afastada a quase
totalidade dos argumentos trazidos pela embargante, tendo sido destacado que o
fato da 2a Turma da CSRF ter adotado posicionamento diferente do defendido
pelo contribuinte ou pela Turma Ordinária, não caracteriza omissão no acórdão
embargado. O único ponto admitido pelo despacho de embargos foi a alegação
de omissão quanto à necessidade de análise pela segunda instância da matéria
arbitramento da base de cálculo.
É o relatório. (...)”

O processo trata de três autos de infração (fls. 02/23) lavrados contra a empresa
JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A., os quais discrimino e destaco abaixo:

Para a constituição da obrigação principal, tem-se:
1. AIOP DEBCAD 37.315.769-0, no valor de R$ 394.977,88 (trezentos e noventa e
quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
5
2. AIOP DEBCAD 37.315.770-3, no valor de R$ 217.237,87 (duzentos e dezessete
mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), relativos às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, parte patronal e parte dos segurados, respectivamente,
incidentes sobre as remunerações pagas a Corretores Imobiliários, consolidados em 24/04/2013.

A lavratura do DEBCAD 37.315.769-0 e DEBCAD 37.315.770-3 decorrem da
constituição das (i) contribuições devidas pela Empresa (parcela patronal), contribuições (ii)
devidas pelos segurados contribuintes individuais (parcela dos segurados - não descontadas pela
Empresa das respectivas remunerações pagas, devidas ou creditadas) e as multas e juros devidos.
As contribuições previdenciárias não foram recolhidas à Seguridade Social por meio
de GPS (Guia da Previdência Social), não transitaram pela folha de pagamento da Empresa, não
foram declaradas nas GFIP do período correspondente, nem contabilizadas em conta específica de
despesa, à época dos fatos, conforme determina a legislação em vigor (fls. 1108)

Para a constituição da obrigação acessória, tem-se:
3. AIOA DEBCAD n. 37.315.768-1 (CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - 68), no
valor de R$ 51.521,40 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos),
por deixar de declarar fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, nas
competências 01/2008 a 11/2008, conforme demonstrado no Relatório Fiscal às fls. 56. Houve
comparação de multas para fins de multa mais benéfica ao contribuinte cf. demonstrado no
acórdão de impugnação (fls. 1113).
A lavratura decorreu da não inclusão, nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP), de valores referentes às
competências de janeiro/2008 a dezembro/2009.
Os valores se referem aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
baseadas nas remunerações, a título de comissão pela venda dos imóveis comercializados pela
empresa JCGONTIJO, cuja comissão fo recebida por corretores de imóveis autônomos, sob a
coordenação e supervisão do contribuinte.
Relatório fiscal de fls. 24/58 esclarecendo que houve arbitramento da base de
cálculo das contribuições, em razão da falta de documentação e escrituração contábil que
permitisse a verificação correta dos valores à título de comissão.
Para aferir a respectiva base de cálculo, a autoridade fiscal utilizou o valor apontado
às fls. 985 extraído da conta contábil 411101020004- receita de comissões, do próprio plano de
contas da recorrente. Além disso, no anexo XV, às fls. 975, demonstrou a apuração das
contribuições cota patronal e do segurado autônomo, e às fls. 977, sobre o valor da multa em
razão da falta de entrega da obrigação acessória. Reproduzo:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
6

Ato contínuo, foram juntados documentos apresentados ao longo da fiscalização
encontram-se anexados aos autos (fls. 68/1017).
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
7
Há protocolo de impugnação de fls. 1020/1104.
Sobreveio acórdão 03-52.661 de fls. 1106/1125, proferido pela DRJ, julgando
improcedente a impugnação, mantendo os créditos tributários exigidos; devendo, entretanto, ser
reanalisado o cálculo e a aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte, quando for postulada a
liquidação do crédito, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no14, de 4 de dezembro de
2009.
Recurso voluntário de fls. 1129/1183.
Acórdão 2301-004326 de fls. 1208/1234, que por maioria, deu provimento ao
recurso reconhecendo a decadência até 03/2008 e, no mérito, afastando a incidência da parte
patronal e dos segurados individuais por ausência de fato gerador. Na mesma decisão, restou
consignada declaração de voto com divergência reconhecendo a incidência das contribuições
previdenciárias e portanto, mantendo aferição indireta e demais penalidades.
Protocolado Embargos do Presidente de Turma (fls. 1235/1238) justamente sobre a
aferição indireta. Destaco fls. 1236:
“(...) Nesse sentido, analisamos o relatório fiscal e encontramos informação de
que, realmente, o lançamento foi efetuado por aferição indireta, devido à
ausência de apresentação de documentos relacionados à conta contábil, que
possui nomenclatura que poderia servir como prova de que os recursos foram
efetuados pela notificada, ou não (itens 0136 a 0143 do relatório fiscal;(...)”
Houve Acórdão 2301-004932 de fls. 1239 julgando os referidos embargos, cuja
decisão, por unanimidade, foi o provimento parcial aos embargos, determinando a prevalência da
parte dispositiva da ATA, sanando a omissão sobre decadência de multa de obrigação acessória
para a aplicação do art. 173, I CTN e, por fim, não reconhece a existência de omissão quanto a
aferição indireta.
Dessa forma, foi interposto Recurso Especial pela PGFN (fls. 1247/1275)
demonstrando a divergência de interpretação, o que foi admitido. Alegou-se (a) haver relação
jurídica entre o contribuinte e intermediação realizada pelo corretor de imóveis, (b) e que ônus da
prova da contribuição pelo teto máximo do salário de contribuição cabe ao contribuinte
recorrente, havendo necessidade de manutenção do lançamento na parte que não exceda o teto.
Proferido acórdão de REsp 9202-008.438 de fls. 1323/1331, que por maioria de
votos, deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contra a referida decisão colegiada, foi interposto Embargos de declaração pelo
contribuinte (fls. 1340), sobrevindo acórdão 9202-010.545 de fls. 1367, cuja decisão, por
unanimidade, determinou o retorno dos autos à Turma de Origem para julgamento do argumento
de vício no arbitramento da base de cálculo.
É o relatório.

Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
8

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.

Primeiramente, esclareço que em razão do Acórdão 9202-010.545 de fls. 1367,
proferido pela CSRF, o presente voto e julgamento limita-se exclusivamente à matéria de mérito
referente à alegação de vício no arbitramento da base de cálculo.
Dessa forma, passo diretamente à análise deste ponto.
Compulsando os autos, é possível verificar que, quando do julgamento do recurso
voluntário do contribuinte, por ocasião do Acórdão 2301-004326 de fls. 1208/1234, a referida
decisão foi dada por maioria, momento em que houve apresentação de Declaração de Voto do
Conselheiro discordante.
Dessa análise, depreende-se que naquela ocasião, para a divergência ser posta, a
conclusão lógica que se percebe é de que houve a necessidade de se adentrar ao mérito do
debate. Portanto, entendo que naquela ocasião, analisou a incidência da contribuição
previdenciária para se concluir sobre a existência de obrigação tributária entre a recorrente e as
pessoas físicas, na condição de segurados individuais, que ali exerciam a atividade de corretor de
imóveis.
Destaco àquela divergência:

Da análise do conjunto probatório e fatos relatados, constato que a determinação
da natureza jurídica dos atos praticados e negócios efetuados, para o fim de incidência da norma
tributária, é realizada com base nos elementos essenciais das relações jurídicas estabelecidas, que
se revelam com partes envolvidas, independentemente dos nomes dados aos instrumentos
contratuais formalizados.
Nesse sentido, o pagamento de comissão realizado pelo comprador ao corretor de
imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação de serviços de intermediação feitos pelo
corretor à imobiliária.
Nesse sentido, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
9
do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, exceção apenas em casos de
disposições de lei em contrário, conforme dispõe o art. 123 do CTN.
Assim, a ocorrência do fato gerador não se limita ao pagamento ocorrido ou a quem
possui o ônus financeiro, mas a toda uma análise da regra matriz de incidência tributária.
Destaco que, das provas juntadas aos autos de fls. 1016/1017, há foto inserida nos
autos sendo possível se verificar que o recorrente disponibiliza inclusive, stand de vendas móvel,
com veículo adesivado, dando publicidade de colocar à disposição, corretores de plantão,
apresentando inclusive, logotipo de sua identidade.
Nesse sentido, pelas razões acima, entendo que restou comprovada a relação
jurídica entre o recorrente e os corretores de imóveis.
Nesse ponto, peço venia para destacar a declaração de voto de fls. 1233:

Assim, uma vez então reconhecida a ocorrência dos fatos geradores, para a
delimitação da base de cálculo, lançou-se mão da aferição indireta, prevista nos art. 33, §3o e 6o,
da Lei 8.212/91, que é prerrogativa da autoridade fiscal, conforme se verifica adiante:
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
10

“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(...)”

Com relação aos valores utilizados para fins de arbitramento, o relatório fiscal de
fls. 49, esclarece que:
“(...) 141. Para o arbitramento do valor da base de cálculo, a auditoria fiscal
utilizou os critérios definidos na Tabela de Honorários divulgada pelo Conselho
Regional de Corretores de Imóveis – CRECI 8a Região – Distrito Federal –
disponível em www.crecidf.org.br., guia “Para o Cidadão”. Referida tabela foi
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária do COFECI, em 22/11/1996, e
homologada pelo CRECI 8a Região/DF na XIX Sessão Plenária, realizada em
23/11/1996.
142. A Tabela de Honorários prevê no caso de incorporação de área edificada
(horizontal ou vertical), para venda de empreendimentos imobiliários, a divisão de
comissão na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um quando
houver acordo entre o Corretor de Imóveis (pessoa física) e/ou a Empresa
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
11
Imobiliária/Incorporadora (pessoa jurídica). Neste caso, segundo a Tabela, o
mesmo valor recebido pela JCGontijo a título de comissão imobiliária é também
devido ao corretor (pessoa física) que efetuou a venda.
143. Os valores recebidos pela JCGontijo pela prestação de serviços de
intermediação imobiliária, respaldados por notas fiscais por esta emitidas, estão
lançados na contabilidade da Empresa, conta de resultado “RECEITA DE
COMISSÕES”, código 411101020004. Estes valores foram considerados, conforme
relato dos itens acima, como bases de cálculos das contribuições previdenciárias
apuradas. A planilha referente aos lançamentos contábeis da citada conta integra
o Anexo 15, Plan 04, fls. 7 a 12. (...)” – destaques desta Relatora
Saliento que o anexo XIII de fls. 608/913 que se refere a notas fiscais de empresas
prestadoras de serviços para a recorrente, na condição de tomadora, nada tem a ver com o anexo
XIV que trata das vendas realizadas pela recorrente, cuja receita de venda/comissões se apresenta
contabilizada na conta contábil 411101020004. Nesta conta é que se apresenta o valor de R$
17.968.491,68 usado como base de aferição indireta (fls. 985).
Dessa forma, entendo não haver vício no arbitramento da base de cálculo,
reconhecendo-se que a remuneração percebida pelo corretor pela venda de imóvel refere-se à
prestação de serviço em favor do recorrente, hipótese de incidência prevista no art. 22, da Lei
8.212/91.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso exclusivamente sobre o
argumento de vício no arbitramento da base de cálculo.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny

Pedi vênia para declarar voto em razão da vista realizada durante a reunião de
julgamento e de fatos que me chamaram a atenção no presente caso, levados à consideração do
colegiado por ocasião do julgamento.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.409 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722542/2013-21
12
Analisando o trabalho realizado pela autoridade tributária, detalhadamente
explicado no relatório fiscal, verifico que houve diversas tentativas de serem apuradas as
comissões pagas aos corretores, todas infrutíferas.
Deveras, foram diversas intimações expedidas e não atendidas, além de
atendimentos parciais, extemporâneos ou no último dia do prazo, afora notórias tentativas de
respostas que, aparentemente, buscavam obscurecer os fatos. A situação vivenciada na
fiscalização, na visão deste conselheiro, poderia justificar até mesmo o agravamento da multa
lançada (o que registro apenas para aclarar, pois não é objeto do julgamento).
A aferição indireta das comissões pagas aos corretores, por meio da utilização da
conta contábil de receita das comissões recebidas (conta contábil 411101020004), como restou
explicado no relatório fiscal, foi a última alternativa que coube à autoridade fiscal, considerando
todas as dificuldades atravessadas na fiscalização provocadas pelo contribuinte.
Deixando ainda mais claro: o arbitramento do valor da base de cálculo foi a única
medida de restou ao auditor-fiscal e os critérios adotados foram muito bem detalhados e
explicados, não havendo nenhuma mácula no lançamento.
No ponto, cabe o registro de que o contribuinte, mesmo em sede recursal, não fez
nenhum esforço para carrear aos autos os documentos referentes aos contratos de venda de
unidades imobiliárias e demais documentos exigidos ao longo da fiscalização. Escorou-se apenas
no argumento de que havia suposto vício no arbitramento, no anseio de cancelar a exigência
fiscal.
Finalmente, quanto às notas fiscais apresentadas no Anexo XIII, algumas referentes
a comissões pagas pelo contribuinte a outras pessoas jurídicas, cabe o registro de que inexistem
elementos que as façam serem confundidas com a conta de receitas de comissões (utilizada para
fins de arbitramento).
Isto porque, como se infere, cuidam-se de notas fiscais de pagamentos de
comissões a pessoas jurídicas terceiras (custo/despesa), não se confundindo com qualquer
lançamento contábil realizado na conta contábil 411101020004, em que foram registradas
receitas de comissões recebidas pelo contribuinte.
Com base nessas considerações, complementares ao douto voto da conselheira
Relatora, votei por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1392
DF CARF MF
Original